Tribunal: CARF
Processo: 10882.720175/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO, PAGAMENTOS SEM CAUSA, OMISSÕES NAS DECLARAÇÕES E NÃO-APRESENTAÇÃO DE LIVROS CAIXA E/OU RAZÃO, POR SUCESSIVOS ANOS-CALENDÁRIOS.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das fraudes praticadas, notadamente com a eleição de terceiros, como “laranjas”, no quadro societário das empresas.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE 100%. ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A confusão patrimonial, a atuação negocial conjunta dos envolvidos, a participação direta e indireta nos negócios da pessoa jurídica, mediante interpostas pessoas, mediante atos fraudulentos, com dolo sonegatório, enseja a responsabilidade solidária dos sócios de fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720175/2016-88
ACÓRDÃO
1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JRX PRE-FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA, JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA,
PAULO ALEXANDRE KOELLE E PAVER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO, PAGAMENTOS
SEM CAUSA, OMISSÕES NAS DECLARAÇÕES E NÃO-APRESENTAÇÃO DE
LIVROS CAIXA E/OU RAZÃO, POR SUCESSIVOS ANOS-CALENDÁRIOS.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das
fraudes praticadas, notadamente com a eleição de terceiros, como
“laranjas”, no quadro societário das empresas.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE
100%. ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para
reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/96.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A confusão patrimonial, a atuação negocial conjunta dos envolvidos, a
participação direta e indireta nos negócios da pessoa jurídica, mediante
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
2
interpostas pessoas, mediante atos fraudulentos, com dolo sonegatório,
enseja a responsabilidade solidária dos sócios de fato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: I) não conhecer em
parte dos recursos voluntários: i) apresentado pela pessoa jurídica autuada e pelos coobrigados
pessoas físicas quanto à responsabilidade tributária do coobrigado João Augusto Alves Sofa, bem
como da insurgência quanto à exigência do IRRF por ser matéria estranha aos autos; e ii)
apresentado pela coobrigada Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda., em relação ao
lançamento do IRRF por ser matéria estranha aos autos e ao pedido de revisão da base de cálculo
do PIS e da Cofins por inovação recursal. II) na parte conhecida, negar-lhes provimento e, de ofício,
reduzir para 100% (cem por cento) o percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recursos voluntários interpostos por JRX PRE-FABRICADOS
ARQUITETONICOS LTDA, JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA, PAULO ALEXANDRE KOELLE e PAVER
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP, em face do Acórdão n. 02-69.938 - 2a Turma da
DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação dos ora recorrentes contra os Autos de Infração
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
3
(fls. 575-663), lavrados em seu desfavor e, ainda, do sócio da pessoa jurídica autuada, o Sr.
Rogério Sampaio Paes.
O crédito lançado totalizou o valor original de R$ 8.539.283,91, conforme segue:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 533-569):
a) o sujeito passivo optou pela tributação na modalidade de lucro presumido,
conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), ano calendário 2012 e 2013; não houve apresentação dos livros
contábeis e fiscais, apesar de regularmente intimado, ensejando o
arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, inciso III do Decreto no.
3000/99;
b) a base de cálculo utilizada no arbitramento foi obtida no Sistema Público de
Escrituração Digital, notas fiscais eletrônicas, e dos Livros de Registros de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços;
c) segundo a ação fiscal, restou configurada omissão de receitas, uma vez que,
apesar de ter realizado vendas e prestação de serviços no valor de R$
10.836.558,78 e R$9.368,654,87, respectivamente, de acordo com as notas
eletrônicas emitidas, declarou, em DIPJ, ano-calendário 2012, somente o
valor de R$ 1.927.783,21 como total de receitas e, no ano-calendário 2013,
nenhuma receita foi declarada.
d) ainda, em consulta a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), anos-calendários de 2012 e 2013, não houve de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
e) após o início da ação fiscal, houve a retificação das DCTF’s; no entanto, sem
espontaneidade em denunciar irregularidades, conforme art. 7o, §1o do
Decreto no. 70.235/72 e art. 138, parágrafo único do CTN, razão pela qual o
débito confessado nas DCTF’s retificadoras não foi descontado do valor do
lançamento de ofício realizado.
f) caracterizada a omissão do IRPJ, os tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
foram apurados conforme o art. 24, §2o da Lei no. 9.249 e na forma do art.
8o, inciso II, da Lei n. 10.637/2002 e o art. 10, inciso II, da Lei n. 10.833/2003.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
4
g) nos termos do art. 674 do RIR/99, foi lançado, também, o IRRF para
pagamentos sem causa comprovada, cujo auto de infração é objeto de
exame nos autos de n. 10882.720288/2016-83.
h) foi aplicada multa de ofício qualificada, ante a evidência de sonegação e
fraude, conforme art. 44, inciso I, § 1o da Lei n. 9430/96, c/c art. 71, I, e 72,
ambos da Lei n. 4502/64.
i) concluiu-se que os sócios da empresa contribuinte são interpostas pessoas
(“laranjas”), sendo que os reais beneficiários, sócios de fato, são Paulo
Alexandre Koelle e a empresa Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda,
para os quais houve transferências de recursos sem comprovação; assim,
com base no art. 124, I e art. 135, I e III, ambos do CTN, houve a
responsabilização do Sr. João Augusto Alves Sofa, Sr. Rogério Sampaio Paes,
Sr. Paulo Alexandre Koelle e Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
EPP; destaco, dos autos de infração, a fundamentação para tal
responsabilização:
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, foram obtidos
elementos probatórios que não deixam dúvidas de que: (a) João
Augusto Alves Sofa e Rogerio Sampaio Paes são sócios de direito
da JRX Pré Fabricados Arquitetônicos Ltda., mas não sócios de
fato, tratando-se de interpostas pessoas utilizadas para ocultar os
reais beneficiários; (b) Paulo Alexandre Koelle e Paver Comércio
de Artefatos de Cimento Ltda. são os sócios de fato e reais
beneficiários dos recursos auferidos pelo sujeito passivo. Os reais
beneficiários valeram-se de um expediente doloso conhecido na
linguagem coloquial como “utilização de laranjas”. Todas as
pessoas citadas, em conluio, praticaram uma simulação visando
obter efeito diverso daquele que o negócio jurídico aparenta
conferir. O objetivo do expediente foi ocultar os reais
beneficiários em razão da prática de sonegação fiscal.

JRX PRE-FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA., JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA e
PAULO ALEXANDRE KOELLE recorreram em conjunto (Recurso Voluntário de fls. 985/998),
reiterando tudo quanto constou de suas impugnações; argumentaram, em síntese, que:
a) a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autuação foi
baseada em indícios e não houve a inequívoca comprovação acerca do
pagamento sem causa para o lançamento do IRRF;
b) não é plausível imputar multa qualificada aos Recorrentes, já que a
empresa JRX PRÉ-FABRICADOS ARQUITETÔNICOS LTDA. cumpriu com as
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
5
obrigações acessórias exigidas pelo Sistema Público de Escrituração no
módulo Contábil e emitiu as Notas Fiscais Eletrônicas, sendo que,
justamente estas notas foram utilizadas para fundamentar a autuação
fiscal;
c) ademais, as transferências havidas entre PAULO ALEXANDRE KOELLE e
JRX PRÉFABRICADOS ARQUITETÔNICOS LTDA. foram justificadas pela
aquisição, pela Paver Artefatos de Cimento Ltda. – empresa de que é
sócio PAULO ALEXANDRE – de participação societária da empresa JRX
PRÉFABRICADOS ARQUITETÔNICOS LTDA., ocorrida em 20/12/2011, de
modo que passou a participar dos lucros a partir de 01/01/2012,
conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta
de Participação.

Pedem, ao final, que seja dado provimento ao recurso, “determinando-se a
desconstituição do Auto de Infração”.
O responsável, PAVER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP, embora
representado pelos mesmos advogados dos demais recorrentes, interpôs isoladamente seu
Recurso Voluntário (fls. 1.044-1.063); arguiu, além de tudo quanto constou das razões recursais
dos demais recorrentes, que o ICMS não pode integrar a base de cálculo dos lançamentos do PIS e
da COFINS; alterca, ainda, a ausência de comprovação de que tenha praticado atos contrários às
normas societárias, contrato social ou estatuto – sequer poderia exercer a administração de outra
sociedade, por expressa vedação legal – não podendo deve ser responsabilizada pelo débito
objeto da atuação fiscal.
Requesta, ao final, que seja julgada improcedente a autuação; eventualmente, que
seja reconhecido o caráter confiscatório da multa, determinando-se sua exclusão ou redução.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:
Os recursos voluntários são tempestivos, eis que interpostos no prazo previsto no
art. 33 do Decreto n. 70.235/72.
Contudo, devem ser conhecidos apenas em parte.
Consta do despacho de fl. 1.094:
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
6

Conquanto ambos os Recursos propugnem pela
nulidade total da autuação, cumpre consignar que parte da
matéria não teve fase litigiosa instaurada em primeira
instância, como bem observou a DRJ no acórdão.
Desse modo, os tributos e respectivas multas
correspondentes à fase litigiosa não instaurada foram
transferidos ao processo n. 10805- 724.346/2016-61 para
imediata
cobrança,
não
sendo
suspensos
tampouco
encaminhados ao CARF.
Mantem-se no presente processo apenas a
multa qualificada (acréscimo de 75% à multa de ofício).

De fato, neste processo, não houve contestação quanto à responsabilidade
solidária do srs. João Augusto e Rogério Sampaio, sendo que este último sequer apresentou
impugnação contra o lançamento, tornando-se, assim, incontroversa tal responsabilidade, na
esfera administrativa, por matéria não expressamente impugnada pelo sujeito passivo e/ou
responsável tributário, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, ambos os recursos não podem ser conhecidos na parte que propugnam
pelo reconhecimento da causa dos pagamentos efetuados, a fim de ilidir o lançamento de IRRF
resultante da fiscalização; isso porque o Auto de Infração de IRRF deu origem a processo diverso
deste, de n. 10882.720288/2016-83, não sendo objeto da autuação em debate neste feito.
Especificamente quanto ao recurso interposto pela PAVER COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP, ainda não há que ser conhecido na parte em que impugna a
base de cálculo das contribuições lançadas, ao argumento de que o “ICMS não pode integrar a
base de cálculo dos lançamentos do PIS e da COFINS”, eis que se trata de vedada inovação
recursal.
Dito isso, o conhecimento recursal cinge-se às seguintes matérias, impugnadas em
comum em ambos os recursos voluntários, qual seja: 1) a aplicação da qualificadora da multa de
ofício, e 2) a responsabilidade atribuída à PAVER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA –
EPP e a PAULO ALEXANDRE KOELLE pelos fatos objeto da autuação.
Passa-se, a seguir, ao enfrentamento do mérito.

1 DA QUALIFICADORA DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício qualificada foi
aplicada ante o evidente intuito de sonegação, com omissão de receitas, inclusive de forma
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
7
reiterada, por anos-calendários consecutivos (2012 e 2013), bem como diante da efetivação de
pagamentos sem causa e da evidência de que no contrato social figuravam “laranjas”, sendo que
eram sócios de fato pessoas estranhas ao contrato social, que administravam e se beneficiavam
diretamente das operações da empresa, abusando de sua personalidade jurídica.
Embora sustentem as recorrentes que não houve dolo sonegatório, a omissão
reiterada de receitas da atividade, os pagamentos sem causa realizados aos sócios de fato da
empresa autuada – que possuía apenas interpostas pessoas (“laranjas”) em seu quadro societário
– bem assim a falta de apresentação dos livros, documentos fiscais, extratos, e de atendimento às
intimações, deixa estreme de dúvidas o acerto da aplicação da penalidade qualificada.
Com efeito, há gravidade nos fatos narrados pela Fiscalização, bem esposados no
tópico acima, e que não foram desconstituídos pelos recorrentes; está demonstrada a
engenhosidade na utilização da interpostas pessoas nos quadros sociais, a confusão patrimonial,
a simulação no contrato de sociedade em conta de participação para justificar pagamentos, a
falta de escrita fiscal e de documentos contábeis, havendo como resultado o não-pagamento de
tributos e o descumprimento de diversas obrigações tributárias, inclusive acessórias, torna
imperativa a conclusão pela ocorrência da conduta prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430, de
1991.
Assim, mantém-se a qualificação da multa.
Contudo, com base na retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, “c” do CTN,
a multa qualificada que fora aplicada no percentual de 150%, de acordo com a regra vigente à
época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, a par do disposto no artigo 8o
da Lei n° 14.689/23.

2 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. SÚMULA 2 DO CARF.
Os recorrentes, ainda, contrapõem-se à multa com efeito de confisco.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, o princípio do não-
confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, visando orientar a
elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Assim, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser
aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma
punitiva, haja vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
8

Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a vedação ao controle de constitucionalidade de ato normativo, no
âmbito do processo administrativo, decorre do art. 26-A, caput, do Decreto n. 70.235/1972,
ressalvados apenas os casos salvo de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União (exceções previstas no § 6o da referida norma
legal).
Nesse sentido, também orienta a Súmula n. 2 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Há de se negar, portanto, o pedido recursal, também nessa parte.

3 DA RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A PAULO ALEXANDRE KOELLE E A PAVER COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP

Os responsáveis PAULO ALEXANDRE KOELLE e a PAVER COMÉRCIO DE ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA – EPP propugnam pela exclusão de suas responsabilidades, ao argumento
genérico da inexistência de provas da prática de atos capazes de ensejar tal responsabilização.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a responsabilidade lhes foi
atribuída em virtude da evidência de que a empresa possuía interpostas pessoas (“laranjas”) em
seu quadro societário, da confusão patrimonial havida entre a empresa e os responsáveis
recorrentes, que, em abuso da personalidade jurídica, realizavam em seu favor transferências de
valores para contas bancárias próprias e de terceiros:

[...]
3) Quando do início do procedimento fiscal, verificou-se que
não havia recolhimento de IRPJ e CSLL para os referidos anos-
calendário de 2012 e 2013 e nem débitos de IRPJ e de CSLL
declarados em DCTF.
[...]
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
9
5) Registre-se que o contribuinte deixou de apresentar os
arquivos contábeis digitais solicitados.
[...]
8) Em 10/02/2015, o procurador do sujeito passivo, Airton
Augusto Ribeiro do Vale Junior, CPF 082.363.439-60,
compareceu na Delegacia da Receita Federal em Osasco para
apresentar documentos em resposta ao Termo de Intimação
n. 1. Contudo, em vez de apresentar arquivos digitais
contábeis
solicitados,
foram
entregues
folhas
soltas
referentes a Termo de Abertura e Encerramento, com data de
10/02/2015. As referidas folhas não estavam encadernadas e
nem autenticadas ou registradas pelo órgão de Registro do
Comércio. Como as referidas folhas não atendiam aos
requisitos da legislação comercial e fiscal, elas foram
devolvidas ao sujeito passivo no mesmo ato, sendo lavrado
Termo de Constatação atestando os referidos fatos.
9) Em 24/02/2015 houve o comparecimento pessoal dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil Gustavo
Celestino Miranda e Alessandro Garcia da Silveira no
endereço cadastral do sujeito passivo, situado na Rua Ifema,
n. 1170, Vargem Grande Paulista-SP. Na oportunidade, o
sujeito passivo foi reintimado a apresentar os documentos
faltantes solicitados no TIF n. 1. Na mesma data, foi entregue
Termo de Solicitação de Comparecimento, solicitando o
comparecimento dos dois sócios do sujeito passivo a prestar
esclarecimentos na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
03/03/2015.
10) Em 04/03/2015 o contribuinte foi intimado (TIF n. 2) a
entregar declaração assinada contendo a relação de suas
contas bancárias, além dos extratos de todas as suas contas
bancárias mantidas no Brasil ou no Exterior, nos anos de 2012
e 2013. Na resposta protocolada em 23/03/2015, o
procurador do sujeito passivo apresentou os extratos do
Banco Itaú, agência 9052, CC 13215-7. Foi informado, ainda,
que a empresa também era titular de conta no Banco
Bradesco, mas esta não sofreu movimentação financeira no
período objeto da fiscalização.
[...]
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
10
12) Os documentos e informações bancárias solicitadas
tiveram o objetivo de localizar o real beneficiário do sujeito
passivo, em razão dos fortes indícios de que os sócios são
interpostas pessoas, consoante será demonstrado adiante
neste Termo.
13) Tendo em vista o não comparecimento dos sócios a
prestar esclarecimentos, em 09/04/2015 foi realizada
diligência no endereço cadastral do sócio-administrador João
Augusto Alves Sofa (Rua Eulália, n. 6, Embu das Artes-SP), na
tentativa de localizá-lo. A moradora residente no local
informou desconhecer a pessoa de João Augusto Alves Sofa,
embora viva no local há aproximadamente 40 anos. A
diligência foi documentada por meio de Relatório de
Diligência Fiscal e Termo de Constatação acostados aos autos.
Assim, foi constatado que o endereço informado à Receita
Federal do Brasil pelo sócio-administrador do contribuinte
não corresponde à realidade.
14) Em 18/05/2015 foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação n. 4. Por meio do referido termo, foi constatado
que nenhum dos itens solicitados no Termo de Constatação e
Intimação n. 3 foram atendidos, notadamente as justificativas
referentes à natureza das operações que motivaram a saída
de recursos de suas contas. Ademais, o contribuinte foi
intimado a apresentar livro de registro de empregados e livro
de registro de notas fiscais de serviços e apuração do ISS.
15) Em resposta ao TIF n. 4, foi apresentado atestado de
idoneidade moral e financeira, assinada por gerentes da
agência 0253 do Banco Itaú S/A (documento que não havia
sido solicitado). Também foram entregues, pelo contribuinte,
fichas com informações dos funcionários, dados do seu
contador e Livro de Registro de Prestação de Serviços de 2012
e 2013.
16) Contudo, novamente o contribuinte deixou de apresentar
qualquer documentação ou justificativa para comprovar a
natureza das operações que motivou a saída de recursos de
suas contas para terceiros. Insta ressaltar, ainda, que o sujeito
passivo tampouco apresentou cópia do cartão de assinaturas,
válida no período objeto da fiscalização, cópia da ficha
cadastral bancária e nem cópia de instrumento de procuração
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
11
outorgando poderes para terceiro movimentar a sua conta
bancária.
[...]
19) Houve nova reintimação no Termo de Intimação Fiscal n. 6
e foi apresentada em resposta uma simples folha, sem
assinatura dos representantes legais do contribuinte ou de
seu procurador, contendo abreviações genéricas ao lado de
cada transferência de recurso como “FOLHA PGTO”,
“MATERIAIS
MANUTENCAO”,
“PGTO
EMPRESA”
e
“REEMBOLSO”, ou seja, observações insuficientes para
justificar a natureza das operações. Frise-se que a referida
folha foi juntada aos autos, mas além de não ter sido
assinada, veio desacompanhada de qualquer documento
comprobatório.
20) Dessa forma, ficou constatado que o contribuinte,
embora regularmente intimado, se negou a comprovar a
natureza das operações que motivou a saída de recursos de
suas contas para terceiros, a apresentar os extratos da conta
no Banco Bradesco (supostamente sem movimentação) e a
apresentar os demais documentos bancários solicitados.
21) Vale registrar que a negativa de apresentação dos
referidos elementos configura embaraço à fiscalização, nos
termos do art. 33, inciso I da Lei n. 9.430/96, ensejando a
emissão de RMF, conforme os arts. 2o, § 5o e 3, inciso VII do
Decreto no 3.724/2001.
22) Adicionalmente, há, ainda, outro fundamento para
embasar e emissão de Requisição de Movimentação
Financeira (RMF). Isso porque o art. 3, inciso XI do Decreto no
3.724/2001, também considera indispensável o exame de
informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras, nos casos de
presença de indício de que o titular de direito é interposta
pessoa do titular de fato, como ocorreu no presente caso.
23) Portanto, diante da existência de indícios de que o titular
de direito é interposta pessoa do titular de fato e do
embaraço à fiscalização, restaram configuradas as hipóteses
previstas no art. 3, incisos VII e XI do Decreto no 3.724/2001,
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
12
que ensejam a lavratura de requisição de movimentação
financeira.
24) Posteriormente, por meio do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n. 7, o contribuinte foi intimado a se
manifestar a respeito dos valores apurados a título de
omissão de receita apurada no curso do procedimento fiscal,
abrangendo tanto a receita decorrente da venda de
mercadorias, quanto a prestação de serviços. Assim, foi
constatado que o sujeito passivo auferiu uma receita total
de R$10.836.558,78 no ano-calendário de 2012 e uma receita
total de R$9.368.654,87 no ano-calendário de 2013,
conforme o “Anexo A” do referido Termo.
25) Em 17/08/2015, o contribuinte apresentou resposta no
qual confirmou parcialmente os valores de omissão de
receita apurados pela Fiscalização e apresentou planilha com
os valores de receita que entende ser corretos. Segundo a
planilha apresentada pelo sujeito passivo, o valor da Receita
Total no ano-calendário de 2012 foi R$9.936.820,87 (e não
R$10.836.558,78 como apurado pela fiscalização) e a Receita
Total no ano-calendário de 2013 foi de R$8.867.131,84 (e
não R$9.368.654,87 como apurado pela fiscalização).
26) Outrossim, considerando a omissão do sujeito passivo em
apresentar cópia da sua quarta alteração contratual, foi
expedido Ofício à JUCESP que, em resposta, apresentou cópia
do documento societário solicitado.
27) Posteriormente, foram apresentadas as respostas do Itaú
Unibanco S/A e Banco Bradesco S/A a respeito da Requisição
de
Movimentação
Financeira
(RMF).
De
posse
das
informações bancárias fornecidas pelo Banco Bradesco e Itaú
em resposta à RMF, por meio do Termo de Intimação Fiscal n.
8 o sujeito passivo foi intimado a informar a natureza da
operação que motivou a transferência de recursos de suas
contas bancárias para a Paver Comerc. Artef. Cim. Ltda. –
EPP (total de R$234.613,90) e para Paulo Alexandre Koelle
(total de R$69.334,02).
28) Na resposta apresentada, foi informado pelo contribuinte
que nenhum valor foi transferido para Airton Augusto
Ribeiro do Valle Junior (procurador do contribuinte), João
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
13
Augusto Alves Sofa (sócio-administrador) e Rogério Sampaio
(sócio). Por outro lado, em relação à transferência de valores
a Paulo Alexandre Koelle, foi informado que os recursos
transferidos à suas contas (total de R$69.334,02) se referem
ao pagamento pela transferência de suas quotas sociais.
29) Outrossim, em relação às transferências de recursos para
a sociedade Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.,
informou que os valores referem-se à integralização de
capital social. De fato, pelo que foi possível compreender da
resposta apresentada, a Paver Artefatos de Cimento Ltda.
teria, supostamente, adquirido participação societária do
sujeito passivo em 20/12/2011 e passado a participar dos
lucros a partir de 01/01/2012. Entretanto não foi
apresentada documentação hábil e idônea para comprovar a
referida alegação.
30)
Com
efeito,
a
resposta
apresentada
veio
desacompanhada de qualquer documento comprobatório
das alegações resumidas nos parágrafos anteriores (apenas
foi apresentada uma procuração). Vale ressaltar que no
Termo de Intimação Fiscal n. 8 constou expressamente a
necessidade de apresentação de documentação hábil e
idônea comprobatória da justificativa da transferência de
recursos para as pessoas citadas.
31) Então, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal n. 9, através do qual ficou constatado a ausência de
apresentação de documentação hábil e idônea para
comprovar as transferências bancárias realizadas a Paulo
Alexandre Koelle e à Paver Comércio de Artefatos de
Cimento Ltda. Ainda por meio do referido termo, houve
nova intimação para que os sócios do contribuinte
comparecessem à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco-SP para prestar esclarecimentos e para que o
contribuinte informasse a relação de todos os seus bens e
direitos.
32) Diante da ausência de resposta, foi lavrado o Termo de
Reintimação de 11/12/2015, para o qual foi realizada
tentativa de intimação pela via postal (na forma do art. 23,
inciso II do Decreto n. 70.235/72). Os correios realizaram três
tentativas de entrega da intimação nos dias 17/12/2015,
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
14
18/12/2015 e 21/12/2015, mas a correspondência foi
devolvida sob a justificativa “ausente”.
33) Assim, em 12/01/2016, foi realizada diligência fiscal com o
comparecimento pessoal dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil no endereço cadastral do sujeito passivo
com o objetivo de realizar a intimação. Todavia, nenhuma
pessoa foi encontrada no local, conforme Relatório de
Diligência e Termo de Constatação lavrados naquela data.
Dessa forma, em 13/01/2016, foi publicado Edital Eletrônico
n. 001947175 com o objetivo de intimar o sujeito passivo a
respeito do Termo de Reintimação Fiscal de 11/12/2015.
34) Ocorre que no dia seguinte à publicação do Edital
(14/01/2016), após tentativas de contato telefônico com o
contribuinte, foi possível localizar o procurador do sujeito
passivo que se comprometeu a comparecer à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Osasco para tomar ciência do
termo de intimação. Dessa forma, no próprio dia
14/01/2016, foi realizada a ciência pessoal do Termo de
Reintimação Fiscal n. 11/12/2015, ao procurador do sujeito
passivo.
35) Em 21/01/2016, foi recebido, pela via postal, a resposta
do contribuinte ao Termo de Reintimação de 11/12/2015. Na
resposta, o contribuinte tentou comprovar a natureza da
operação que motivou a transferência de recursos de sua
conta para a Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.-
EPP, tendo relatado a celebração de um suposto Contrato de
Sociedade em Conta de Participação celebrado entre o
sujeito passivo e a Paver Stone Comércio de Artefatos de
Cimento
Limitada-EPP.
Foi
apresentado
cópia
de
“Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação”, datado de 20/12/2011.
36) A informação de que a JRX Pré Fabricados Arquitetônicos
Ltda. (JRX) e a Paver Comércio de Artefatos de Cimento
Ltda.-EPP (PAVER) constituíram sociedade em conta de
participação em 2011 foi um fato novo, omitido pelo
contribuinte
durante
todo
o
curso
da
fiscalização,
considerando que ele foi intimado em diversas ocasiões a
comprovar a natureza das operações que motivou a
transferência de recursos para a Paver Comércio de
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
15
Artefatos de Cimento Ltda.-EPP e nunca havia mencionado a
existência dessa sociedade.
37) Contudo, a versão de que foi constituída Sociedade em
Conta de Participação não pode ser aceita. De fato, quem
assinou o referido contrato representando a PAVER foram
seus atuais sócios Marcos Cesar Santos (CPF 439.208.208-35)
e Edilson Norberto Marins (CPF 063.554.853-41), pessoas
sobre as quais recaem fortes indícios de serem interpostas
pessoas, da mesma forma que ocorre com os sócios do
sujeito passivo, João Augusto Alves Sofa e Rogério Sampaio
Paes.
38) Em primeiro lugar porque as quatro pessoas citadas,
atuais sócios da PAVER e da JRX (João Augusto Alves Sofa,
Rogério Sampaio Paes, Marco Cesar Santos e Edilson
Norberto Marins) não possuem bens registrados em seus
nomes (conforme consultas realizadas em DIRPF, DOI e
RENAVAM) e todos possuem título de eleitor na situação
“cancelada”. Em relação à Declaração de Imposto de Renda
do Exercício de 2015, as quatro pessoas citadas transmitiram
suas declarações no mesmo dia (30/042015) e partir do
mesmo IP (177.139.187.130), sem nenhum bem declarado.
39) Interessante notar também que Marcos Cesar Santos,
sócio da PAVER, inscreveu-se no CPF em 16/03/2011, mesma
data da inscrição de Rogerio Sampaio Paes, sócio da JRX. Já
Edilson Norberto Marins, sócio da PAVER, inscreveu-se no
CPF em 30/06/2011, mesma data da inscrição no CPF de João
Augusto Alves Sofa, sócio da JRX. Todas as pessoas citadas
inscreveram-se no CPF com idade avançada, não usual, e em
poucos
meses
adquiriram
quotas
das
sociedades
empresárias citadas. Rogério Sampaio Paes inscreveu-se no
CPF aos 44 anos, João Augusto Alves Sofa aos 31 anos,
Marcos Cesar Santos aos 34 anos e Edilson Norberto Marins
aos 29 anos.
40) Ademais, foi realizada visita no endereço cadastral do
sócio-administrador João Augusto Alves Sofa, proprietário
de 99% do capital social do sujeito passivo (Rua Eulália, n. 6,
Chapada, Embu das Artes/SP). No local, fomos atendidos
pela moradora (Ines Peniche Moreira de Moraes) que
informou não conhecer o sócio-administrador, embora
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
16
resida no local há aproximadamente 40 anos. Tudo foi
documentado através de Relatório de Diligência e Termo de
Constatação. Trata-se de uma residência humilde, conforme
fotos constantes no Relatório de Diligência, não compatível
com a renda de um proprietário de empresa com receita de
mais de vinte milhões (apenas nos anos-calendário de 2012 e
2013).
41) Quando já em curso o procedimento fiscal, Marcos Cesar
Santos alterou seu endereço cadastral para a Rua Eulália, 6,
Embu das Artes-SP, mesmo local em que foi realizada a
diligência e antigo endereço de João Augusto Alves Sofa.
Ademais, Edilson Norberto Marins também alterou seu
endereço do estado do Piauí para o estado do Maranhão
(Rua Mario Livino, 28, Centro, Itaipava do Grajaú). Por sua
vez, João Augusto Alves Sofa alterou seu endereço para o
estado do Pará e Rogério Sampaio Paes alterou seu endereço
para o estado do Mato Grosso, locais distantes do endereço
das pessoas jurídicas aqui citadas.
42) Vale registrar que os sócios da JRX Pré-Fabricados
Arquitetônicos Ltda. que transferiram suas quotas (em
março/2012) a João Augusto Alves Sofa e Rogério Sampaio
Paes foram Paulo Alexandre Koelle e Andrea Vargas Ganzer.
Além de ser sócia da JRX, Andrea Vargas Ganzer também era
sócia da PAVER, tendo alienado sua participação na PAVER
Comércio
de
Artefatos
de
Cimento
Ltda.-EPP
(em
agosto/2011), dando lugar o Marcos Cesar Santos e Edilson
Norberto Marins. Percebe-se, portanto, que em agosto de
2011 e março de 2012, os reais sócios e proprietários da JRX
e da PAVER transferiram suas quotas a interpostas pessoas.
43) Diante de todos os fatos narrados, o suposto contrato de
Constituição de Sociedade em Conta de participação
celebrado pela PAVER e JRX, com a assinatura de Edilson
Norberto Marins e Marcos Cesar Santos, não pode ser aceito
como documento hábil e idôneo para comprovar a natureza
da operação que motivou a transferência dos recursos da
JRX para a PAVER. Com efeito, o fato de ter sido assinado
por interpostas pessoas demonstra que trata-se de negócio
jurídico simulado e nulo, nos termos do art. 167 do Código
Civil.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
17

Mantem-se, por tudo quanto consta da autuação, a responsabilidade solidária dos
recorrentes, fundada no art. 124 do CTN, estando sobejamente comprovado – por toda a narrativa
do termo de verificação fiscal, lastreada em robusta fiscalização e após empreendidas diversas
diligências, que se tornaram necessárias inclusive diante do embaraço à fiscalização pelo
contribuinte – o interesse comum dos corresponsabilizados na realização do fato gerador das
obrigações, bem assim a confusão patrimonial entre eles e a pessoa jurídica.

4 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo
a) não conhecimento do recurso voluntário apresentado pela
pessoa jurídica autuada, em conjunto com os coobrigados
pessoas físicas, quanto a a.1) a insurgência quanto à exigência
do IRRF, em virtude de tal lançamento ser objeto de controle
em autos diversos (n. 10882.720288/2016-83), bem assim
quanto a a.2) o pleito relativo à exclusão da responsabilidade
tributária do coobrigado João Augusto Alves Sofa;
b) não conhecimento do recurso voluntário apresentado pela
coobrigada Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda., em
relação a b.1) o lançamento do IRRF, em virtude de tal
lançamento ser objeto de controle em autos diversos (n.
10882.720288/2016-83) e a b.2) o pedido de revisão da base
de cálculo do PIS e da Cofins, por inovação recursal.
c) negar provimento a ambos os recursos, na parte conhecida;
d) de ofício, reduzir para 100% (cem por cento) o percentual
da multa de ofício aplicada, aplicando a retroatividade da lei
benéfica (art. 8o da Lei n° 14.689/23 c/c art. 106, II, “c” do
CTN).

É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.135 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720175/2016-88
18

Fl. 1112
DF CARF MF
Original